Tribunal: TJBA
Processo: 0000981-64.2014.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000981-64.2014.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO Advogado(s): VALERIA SANTOS NEVES APELADO: TODOS OS SERVIDORES DA EDUCACAO (DOCENTES E NAO DOCENTES) DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO e outros Advogado(s):MARIA GIANE MACIEL PONTES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICATO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Município de Rafael Jambeiro contra acórdão que o condenou ao pagamento de salários retidos (dezembro/2012 e 13.º salário de 2012) aos servidores da educação representados por seu Sindicato que não tenham sido contemplados por pagamento administrativo. O embargante pleiteia o saneamento de supostas omissões e contradições face à condenação genérica e à ausência de rol de substituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não exigir do ente sindical a listagem individualizada dos servidores não abarcados pelo acordo administrativo; (ii) estabelecer se a condenação imposta a favor da categoria sem delimitação subjetiva configura contradição e fere os limites objetivos da lide (arts. 141 e 492 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão. O acórdão fundou-se na ampla legitimidade extraordinária do Sindicato (Tema 823 do STF), sendo inexigível, na fase de conhecimento da tutela coletiva, a apresentação prévia de rol de substituídos. 4. O ônus de provar a quitação integral (fato extintivo) incumbia ao ente público (art. 373, inc. II, do CPC), que não logrou êxito em comprovar o pagamento à totalidade dos servidores. 5. Não há contradição. A prolação de decisão de caráter geral é inerente ao microssistema processual coletivo. A apuração individualizada dos beneficiários que remanescem sem pagamento e dos valores exatos ocorrerá oportunamente, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0000981-64.2014.8.05.0053, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO e como embargado APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26